Tribunal: TJSP
Processo: 1057026-69.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Indenização por danos materiais e morais - Procedência parcial decretada, com a fixação da reparação moral em R$ 5.000,00 - Alegação de que o menor foi incluído como beneficiário do plano após o prazo de 30 dias determinado em lei, sendo necessário, portanto, o cumprimento do prazo de carência e lícita, portanto, a negativa de cobertura do atendimento - Descabimento -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Indenização por danos materiais e morais - Procedência parcial decretada, com a fixação da reparação moral em R$ 5.000,00 - Alegação de que o menor foi incluído como beneficiário do plano após o prazo de 30 dias determinado em lei, sendo necessário, portanto, o cumprimento do prazo de carência e lícita, portanto, a negativa de cobertura do atendimento - Descabimento - Demonstração de que a documentação foi encaminhada para a ré dentro do prazo de lei, não havendo que se falar em necessidade de prazo para análise, o que justificaria o não cumprimento do prazo de carência e a negativa de atendimento - Pedido de inclusão que foi efetivado de acordo com o prazo previsto no artigo 12, inciso III, letra "b", da Lei no 9656/98 -Dever da ré de arcar com todas as despesas decorrentes dos atendimentos prestados ao menor, devidamente comprovados nos autos - Dano moral - Cabimento - Recusa injustificada da ré que exacerbou a natural angústia do demandante - Majoração do valor para R$ 10.000,00 que se mostra razoável para compensar o sofrimento moral suportado pelo requerente - Recurso da ré desprovido, acolhido em parte o do autor.